Tribunal: TJPA
Processo: 0013657-18.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ARREBATAMENTO DO CORDÃO DA VÍTIMA E POSSE MOMENTÂNEA DA RES FURTIVA QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CORRETO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME APURADO NESTES AUTOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO REFERIDO VETOR. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante e o seu comparsa exigiram que a vítima lhe entregasse a máquina fotográfica e arrebataram o seu cordão, o que é suficiente para caracterizar a violência, elementar do crime de roubo, bem como a posse momentânea dos objetos subtraídos não descaracteriza a sua consumação, sendo improcedente o pedido de desclassificação para o crime de furto qualificado tentado, pelo concurso de pessoas. Precedente e Súmula nº 582 do Colendo STJ.2. A única circunstância judicial que militou contra o apelante foram os antecedentes criminais, pois o juízo a quo os considerou maculados em razão de condenação anterior transitada em julgado. Ocorre que, na certidão juntada às fls. 174/175, o único registro de sentença condenatória consta no processo nº 0000059-60.2015.8.14.0401 que, conforme informações obtidas no sistema Libra, foi apurada nesses autos a prática do crime do art. 157, caput, do CP, cometido em 02/02/2015 e o édito transitou em julgado em 21/08/2017. Portanto, esse fato não pode servir de fundamento para a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais, tendo em vista que o processo sub examen diz respeito ao crime praticado pelo recorrente em 19/07/2014.3. PENA APLICADA. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Em virtude da reprimenda base ter sido imposta no mínimo legal, deixa-se de aplicar a redução decorrente da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ?d?, do CP). Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0013657.2014.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MÁRCIO RENATO DE LIMA CANTÃO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ARREBATAMENTO DO CORDÃO DA VÍTIMA E POSSE MOMENTÂNEA DA
RES FURTIVA
QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CORRETO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME APURADO NESTES AUTOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO REFERIDO VETOR. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante e o seu comparsa exigiram que a vítima lhe entregasse a máquina fotográfica e arrebataram o seu cordão, o que é suficiente para caracterizar a violência, elementar do crime de roubo, bem como a posse momentânea dos objetos subtraídos não descaracteriza a sua consumação, sendo improcedente o pedido de desclassificação para o crime de furto qualificado tentado, pelo concurso de pessoas. Precedente e Súmula nº 582 do Colendo STJ.
2.

A única circunstância judicial que militou contra o apelante foram os antecedentes criminais, pois o juízo
a quo
os considerou maculados em razão de condenação anterior transitada em julgado. Ocorre que, na certidão juntada às fls. 174/175, o único registro de sentença condenatória consta no processo nº 0000059-60.2015.8.14.0401 que, conforme informações obtidas no sistema Libra, foi apurada nesses autos a prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, cometido em 02/02/2015 e o édito transitou em julgado em 21/08/2017. Portanto, esse fato não pode servir de fundamento para a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais, tendo em vista que o processo
sub examen
diz respeito ao crime praticado pelo recorrente em 19/07/2014.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Em virtude da reprimenda base ter sido imposta no mínimo legal, deixa-se de aplicar a redução decorrente da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP). Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pelo crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MÁRCIO RENATO DE LIMA CANTÃO FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não restou comprovado que houve emprego de violência ou ameaça para subtrair os pertences do ofendido, bem como não houve posse mansa e pacífica da
res furtiva
, motivo pelo qual a conduta não se amolda ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Aduz ainda que houve desproporcionalidade na aplicação da pena base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial militou em seu desfavor, e na incidência da atenuante da confissão espontânea, que foi aplicada em
quantum
inferior a 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação.

Pede o provimento do apelo a fim de que haja a desclassificação para o crime do art. 155, §4º, inc. IV c/c 14, inc. II, ambos do CP ou, subsidiariamente, que as penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não há qualquer equívoco no enquadramento da conduta nem na dosimetria das penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/07/2014, nesta Capital, o apelante, acompanhado do corréu Adriano Aleixo Sandin, puxaram o cordão e subtraíram uma câmera fotográfica da vítima Celma Aparecida de Oliveira e empreenderam fuga, sendo presos logo em seguida por uma guarnição da Polícia Militar.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO

O apelante alega que não restou comprovado que houve emprego de violência ou ameaça para subtrair os pertences do ofendido, bem como não houve posse mansa e pacífica da
res furtiva
, motivo pelo qual a conduta não se amolda ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ocorre que a testemunha Adrieny Correa Moreira, quando ouvida em juízo às fls. 138, disse que estava com a vítima no momento do crime e que os acusados exigiram que esta entregasse a máquina fotográfica e arrebatam o seu cordão, o que é suficiente para caracterizar a violência, elementar do crime de roubo, conforme orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO PELA PRÁTICA DE ROUBO. ARREBATAMENTO DA COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA. CORDÃO COM PINGENTE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. REVALORAÇÃO DA PROVA COM BASE EM FATOS CONSTANTES NOS AUTOS. AFASTAMENTO DA SÚM. 7/STJ.
I - Omissis
II - É firme o entendimento no sentido de que está caracterizado o delito de roubo quando o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima compromete ou ameaça a integridade física da vítima.
III - Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1575763/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

Ademais, a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que momentânea, não descaracteriza a consumação do delito, conforme orienta a Súmula nº 582 do STJ.

Rejeito, pois, os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que houve desproporcionalidade na aplicação da pena base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial militou em seu desfavor, e na incidência da atenuante da confissão espontânea, que foi aplicada em quantum inferior a 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação.

Analisando o édito condenatório, verifica-se que a única circunstância judicial que militou contra o apelante foram os antecedentes criminais, pois a magistrada
a quo
o considerou maculados em razão de condenação anterior transitada em julgado (fls. 179).

Ocorre que, na certidão juntada às fls. 174/175, o único registro de sentença condenatória consta no processo nº 0000059-60.2015.8.14.0401 que, conforme informações obtidas no sistema Libra, foi apurada nesses autos a prática do crime do art. 157, caput, do CP, cometido em 02/02/2015 e o édito transitou em julgado em 21/08/2017. Portanto, esse fato não pode servir de fundamento para a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. PERSONALIDADE. ANTECEDENTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REPRIMENDA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. a 7. Omissis
8. Fatos posteriores aos apurados nos autos não podem ser valorados na dosagem da pena, devendo, portanto, ser afastada, de igual modo, a valoração negativa dos antecedentes.
9. a 11. Omissis.
12. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do crime de homicídio duplamente qualificado a 14 anos e 3 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Realiza-se, então uma nova dosimetria das penas.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em virtude da reprimenda base ter sido imposta no mínimo legal, deixa-se de aplicar a redução decorrente da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP). Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator